Tribunal: TJMT
Processo: 1018476-85.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018476-85.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - CNPJ: 07.278.350/0001-63 (RECORRENTE), FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL - CPF: 177.828.668-20 (ADVOGADO), INEIS MARIA SACKMANN - CPF: 011.795.251-67 (RECORRIDO), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMÉRCIO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
O presente caso trata-se de ação em que a Recorrida INEIS MARIA SACKMANN postula pela declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, sob o argumento de inexistência de relação jurídica entre as partes, posto que desconhece o débito negativado no valor de R$199,48, datada em 18/06/2018.

3.
Em contrapartida, o Reclamado afirma que a parte autora é revendedora dos produtos jequiti e que realizou um pedido de produtos para revender, e, ainda conta que o boleto relativo a compra realizada foi inadimplida, razão agiu dentro do seu exercício regular de direito e inseriu o nome da consumidora nos órgãos protetivos.

4.
Entretanto, verifica-se nos autos que o Reclamado não carreou nenhum meio de prova capaz de comprovar a origem do débito negativado, visto que a juntada de telas sistêmicas, termo de recebimento que consta assinatura em nome de terceiros, denominado de Laura, e as notas fiscais ausentes de assinatura são incapazes de comprovar a origem do débito, e, respectivamente, a relação jurídica entre as partes, pois são conjunto probatório frágil, de caráter unilateral. Ressalta-se ainda que a autora impugnou especificamente os meios de provas.

5.
No tocante ao pedido, em sede recursal, de minoração do quantum indenizatório, entendo que este não merece acolhimento, em razão que o dano moral arbitrado tem a dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Se o quantum indenizatório de R$6.000,00 (seis mil reais) encontra-se nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mantém-se o valor arbitrado a título de dano moral.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:
Declarar a inexistência da relação contratual
e do débito no valor de R$ 199,48 (cento e noventa e nove reais e quarenta e oito centavos), bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;
Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00
(seis mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da sentença”,
não merece reparos e deve ser mantida, nos termos do Artigo 46 da Lei n°9.099/95.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

9.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021